Tribunal: TJMT
Processo: 1021067-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021067-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA - CNPJ: 12.535.318/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÕES SUSCITADAS ACOLHIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO ACEITO POR MAIORIA DOS CREDORES – FATORES ECONÔMICOS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU NULIDADES PROCEDIMENTAIS -
ARTIGO 56-A DA LEI 11.101/2005 – PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 66 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“(...) 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014

(...)”
(N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Nos termos do artigo 56-A
da Lei 11.101/2005 “
Até 5 (cinco) dias antes da data de realização da assembleia-geral de credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, observado o quórum previsto no art. 45 desta Lei, e requerer a sua homologação judicial
”. Nesse passo, o mencionado dispositivo legal possibilita a
apresentação de termo de adesão assinado pelos credores nos autos da recuperação judicial, antes da Assembleia Geral de Credores.

O artigo 66 da Lei 11.101/2005 prevê que depois de distribuído o pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021067-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FRIGORÍFICO NOVA CARNE LTDA e CARNE BRASIL ATACADO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT de dispensa da realização da Assembleia Geral de Credores e homologação do plano de recuperação contido no Termo de Ajuste celebrado entre as recuperandas e a maioria dos seus credores, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, de concessão da recuperação judicial ao Frigorífico Nova Carne e Carne Brasil Atacado Ltda., tornando sem efeito a sentença de quebra antes proferida.

O agravante assevera que nos termos do plano de recuperação judicial, a empresa iniciará a quitação das dívidas com seus credores das Classes III, após o período 04 (quatro) semestres, deságio: 85%; prazo de pagamento: 36 parcelas semestrais; correção: sem correção e juros; afirma que mesmo considerando o disposto no artigo 50 da Lei de Recuperações Judiciais não é aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízos dos credores.

Comenta que a previsão de 24 meses de carência é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do artigo 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz.

Aduz que o plano prevê a liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os devedores solidários e demais garantidores, mas é inaplicável esta cláusula, sendo o credor objetor manifestamente contrário à extensão dos efeitos da extinção contida na cláusula mencionada, que possui o condão eximir os devedores solidários de suas obrigações.

Comenta que não se pode admitir a criação de novo plano de recuperação dirigido a modificar plano de recuperação descumprido, sendo expressa a vedação legal nesse sentido, possibilitando a convolação da recuperação judicial em falência, na forma do artigo 61, § 1o, e 73, inciso IV, da LRF.

Cita que o plano apresentado prevê a livre alienação de ativos, violando frontalmente o artigo 66 da LRF, segundo o qual tal previsão não pode ser genérica quanto aos bens que serão alienados, bem como quanto à ocasião em que isto ocorrerá; expõe que o Plano de Recuperação Judicial prevê, ainda, a extinção das ações, operando em novação da dívida, contudo, referidas cláusulas não comportam acolhimento, vez que durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial, as ações contra a empresa deverão ser suspensas e não extintas.

Requer
“seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de modo a reformar os aspectos financeiros do PRJ apresentado – Classe III, reformar a extensão dos efeitos aos coobrigados; declarar nula qualquer alteração do PRJ depois de sua homologação; declarar nula a livre alienação de ativos e reconhecer a suspensão da ação contra o devedor principal.”

Não foi elaborado pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões, as agravadas arguem a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em litigância de má-fé.

O Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As agravadas arguem a preliminar e sustentam que o agravante deveria ter demonstrado o interesse em recorrer, pois as matérias abordadas no presente recurso são iguais as que foram apresentadas na objeção ao Plano que, inclusive foram acolhidas pelo Juízo “
a quo
”.

Nas razões recursais a instituição financeira aponta ilegalidade na previsão de
liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas pactuadas nos contratos entre devedora e credores, a extinção das ações.

Todavia, na decisão agravada o Magistrado mencionou que
“
embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, em regra, serão preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. A principal razão da alteração do entendimento a antes adotado por deste Juízo reside na edição da
Súmula 581 do STJ
. (...) Pelo que extrai, então, a supressão da garantia pode ocorrer apenas por anuência da parte credora.”

Concluiu o Magistrado:

“Por consequência, deve ser conservado o direito legal de satisfação do crédito frente aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005 – de modo que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuírem expressamente.”

O agravante também sustenta que a previsão de 24 meses de carência é manifestamente ilegal e, por consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do artigo 61 da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas, tornando tal previsão legal ineficaz.

Nesse passo, o Magistrado consignou que
“
em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência
, independente de designação de assembleia geral de credores.”

Assim, carece de interesse de agir o agravante em relação à previsão de extensão da novação aos coobrigados e extinção de ações e liberação de garantias, bem como, se houver o descumprimento do plano de recuperação judicial aprovado, a recuperação judicial será convolada em falência, independente de designação de assembleia geral de credores.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pelas agravadas, para reconhecer ausência de interesse recursal do agravante em relação às questões acima citadas.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante assevera que nos termos do plano de recuperação judicial, a empresa iniciará a quitação das dívidas com seus credores das Classes III, após o período 04 (quatro) semestres, deságio: 85%; prazo de pagamento: 36 parcelas semestrais; correção: sem correção e juros; afirma que mesmo considerando o disposto no artigo 50 da Lei de Recuperações Judiciais não é aceitável a estipulação de carências e prazos excessivamente longos, por violação aos princípios que regem a recuperação judicial, acentuando ainda mais os prejuízos dos credores.

O Magistrado não constatou
irregularidade no plano de pagamento, aceito pela maioria dos credores:

“Classe I – Credores Trabalhistas: sem deságio, sem carência, 12 parcelas sem juros e correção;

Classe II – Credores com Garantia Real: deságio de 60%, carência de 12 meses; 48 parcelas mensais sem juros e correção;

Classe III – Credores Quirografários: para os créditos abaixo de R$70.000,00: sem deságio, carência de 8 meses, 12 parcelas mensais sem juros e correção; para os créditos acima desse valor: deságio de 50%, carência de 8 meses; 48 parcelas mensais sem juros e correção.”

A decisão dos credores prevalece em relação ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial. Nesse passo, incumbe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais.

Nesse passo, o artigo 58 da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.

§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”

Com efeito, os fatores econômicos indicados pelo agravante foram aceitos pela maioria dos credores e até o momento não está demonstrado irregularidades ou nulidades nos procedimentos realizados no plano de recuperação contido no Termo de Ajuste celebrado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO EM ASSEMBLEIA – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PLANO É GENÉRICO QUANTO AOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO – REJEIÇÃO - DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO NÃO SE DÊ ENTRE CREDORES DA CLASSE QUE HOUVER REJEITADO O PLANO – EXCLUSÃO DE GARANTIAS – POSSIBILIDADE, SE NESSE SENTIDO FOI A DELIBERAÇÃO DOS CREDORES –– ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 61 DA LEI No 11.101/2015 – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. Se o plano recuperacional individualizou os meios pelos quais ocorrerá a recuperação, não há falar violação ao disposto no art. 50 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível o estabelecimento de diferenciação entre credores no Plano de Recuperação Judicial, desde que fundada em fator legítimo, com a finalidade de amparar o soerguimento da empresa recuperanda, e, ainda, desde que o tratamento diferenciado não se dê entre credores da classe que houver rejeitado o plano. Inteligência do art. 58, §2o, da Lei no 11.101/2005, ‘a contrario sensu’.
(...)”
(N.U 1016279-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano recuperacional aprovado em assembleia geral de credores. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.
A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário.
Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.
Criação de subclasse de credores que não pode ser considerada inválida, uma vez pactuada de modo objetivo. Disposição alinhada com os desígnios da Lei 11.101/2005. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031565-79.2022.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 1a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSIÇÃO DE CREDORA FOMENTADORA RECONHECIDA – CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES – TERMO DE AJUSTE QUE SE REVELA COERENTE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Termo de Ajuste livremente pactuado entre a agravada, na qualidade de credora fomentadora, com os devedores Recuperandos, teve sua eficácia condicionada à aprovação do plano pela assembleia de credores, o que ocorreu, é circunstância que evidencia a necessidade de que suas cláusulas produzam regulares efeitos, notadamente porque seu conteúdo não se revela incoerente com o plano aprovado
”
(N.U 1016009-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

O agravante comenta ainda que não se pode admitir a criação de novo plano de recuperação dirigido a modificar plano de recuperação descumprido, possibilitando a convolação da recuperação judicial em falência, na forma do artigo 61, § 1o, e 73, inciso IV, da LRF.

No
Termo de Ajuste as recuperandas indicaram que para a quitação dos créditos ocorrerá a assunção das dívidas pela empresa Vale Araguaia Carnes, aceito pela maioria dos credores, de modo que foi homologado pelo MM. Juiz da causa.

Nesse passo, o artigo 56-A da Lei 11.101/2005 possibilita a
apresentação de termo de adesão assinado pelos credores nos autos da recuperação judicial, antes da Assembleia Geral de Credores.

“
Art. 56-A. Até 5 (cinco) dias antes da data de realização da assembleia-geral de credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, observado o quórum previsto no art. 45 desta Lei, e requerer a sua homologação judicial.

§ 1o No caso previsto no
caput
deste artigo, a assembleia-geral será imediatamente dispensada, e o juiz intimará os credores para apresentarem eventuais oposições, no prazo de 10 (dez) dias, o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do
caput
do art. 55 desta Lei.

§ 2o Oferecida oposição prevista no § 1o deste artigo, terá o devedor o prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o administrador judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3o No caso de dispensa da assembleia-geral ou de aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia-geral, as oposições apenas poderão versar sobre:

I - não preenchimento do quórum legal de aprovação;

II - descumprimento do procedimento disciplinado nesta Lei;

III - irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação; ou

IV - irregularidades e ilegalidades do plano de recuperacao.”

Por fim, cita que o plano apresentado prevê a livre alienação de ativos, violando frontalmente o artigo 66 da LRF. Todavia, na decisão agravada o Magistrado consignou que, mesmo
“
em recuperação judicial, as recuperandas
não poderão alienar seus ativos de forma livre
,
uma vez que QUALQUER ALIENAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS E/OU DE SEUS SÓCIOS, enquanto perdurar o período de fiscalização, requer PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.”

A decisão está em harmonia com a jurisprudência atual e com a redação do artigo 66 da Lei 11.101/2005:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESTRIÇÕES – ALIENAÇÃO LIVRE DE ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO PROVIDO. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgamento em 12-5-2021, DJe de 29-6-2021). A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005). Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ). A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade de liberação irrestrita.
“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz,
depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial” (artigo 66 da Lei11.101/2005)
”
(N.U 1024843-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024